Tribunal: TJDFT
Processo: 0739552-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739552-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE ALVES PAULINO, JARBAS DE JESUS SANTANA DOS SANTOS, JOB SANTANA DOS SANTOS APELADO: FENIX MULTIMARCAS EIRELI - EPP, FENIX MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por DANIELLE ALVES PAULINO, JARBAS DE JESUS SANTANA DOS SANTOS e JOB SANTANA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID n.o 51401054 - Pág. 1/3) que, nos autos da liquidação de sentença, homologou o laudo de ID n.o 156564493, para julgar líquida a condenação contra as requeridas no valor de R$ 19.452,05 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da entrega do laudo (23/5/2023), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (4/2/2021). Apresentadas as razões recursais (ID n.o 51401061 - Pág. 1/11), não houve o recolhimento do preparo, por instabilidade nos aplicativos bancários do patrono da apelante (ID n.o 51401063 - Pág. 1). Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias que a apelante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador